Tribunal: TJSP
Processo: 2247352-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Hipoteca - Pretensão da exequente à baixa direta da hipoteca em substituição à vontade da CEF – Credora hipotecária que não figurou no polo passivo da ação e, consequentemente, não se sujeita ao título executivo judicial – Inteligência do art. 506 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247352-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROGERIO ALONSO MUNHOZ e DANIELLA DI CUNTO ALONSO MUNHOZ, é
agravado ESCALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247352-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.800
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2247352-38.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1019383-14.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 2a Vara Cível)
Agravantes:Rogério Alonso Munhoz e outro
Agravada: Escalda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz: Caio Moscariello Rodrigues
Voto n. 21.800
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Hipoteca -
Pretensão da exequente à baixa direta da hipoteca em
substituição à vontade da CEF Credora hipotecária que
não figurou no polo passivo da ação e, consequentemente,
não se sujeita ao título executivo judicial Inteligência do
art. 506 do CPC/2015 Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls.
40, que indeferiu o requerimento de determinação de baixa da hipoteca
diretamente pelo Juízo.
Afirmam os recorrentes que a decisão recorrida
contrariou os arts. 501 e 536 CPC/2015, porquanto possível se utilizar
de comando jurisdicional para substituir a manifestação de vontade não
emitida pela executada, não podendo se olvidar que os agravantes
provaram a quitação integral do preço avençado nos contratos anexados
aos autos, tendo obtido inclusive carta de quitação da vendedora,
fazendo jus ao recebimento da escritura definitiva.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja determinada a imediata expedição de ofício ao 9°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247352-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.800
3
Cartório de Registro de Imóvel da Capital para o cancelamento das
hipotecas recaídas sobre os imóveis de matrículas no 289.733 e 289.734,
e outorga das escrituras definitivas de forma que a decisão transitada em
julgado, sirva como título substitutivo da declaração de vontade não
emitida pela executada.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que
indeferiu o pedido para substituição da vontade não emitida pela
executada, expedindo-se ofício ao 9° Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, para o cancelamento das hipotecas recaídas sobre os imóveis de
matrículas no 289.733 e 289.734 e outorga das escrituras definitivas.
Ocorre que como bem apontou o I. Magistrado de
origem, a Caixa Econômica Federal, credora da hipoteca, cuja baixa
pretendem os recorrentes, não integrou o polo passivo da ação de
conhecimento, de modo que o título executivo foi formado
exclusivamente em relação às corrés promitentes vendedoras, para que
estas procedessem à baixa da hipoteca em questão.
Deste modo, não se sustenta a pretensão à direta
baixa da hipoteca em substituição à vontade da CEF, uma vez que, nos
termos do art. 506 do CPC/2015, “a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “deve o banco financiador, que detém a hipoteca, figurar no
polo passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247352-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.800
4
tornar-se inexequível o julgado, que determinou a liberação do
gravame”(REsp 625.091/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 08/03/2010)
e que “LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SUBJETIVA DA
COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em
exame, considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato
unilateral da devedora, pois depende da quitação da dívida ou de
manifestação de vontade do credor hipotecário, deveria este ter
integrado a lide, na condição de litisconsorte necessário, a fim de que
contra ele pudesse ser imposto o comando condenatório inserto na
sentença transitada em julgado. (REsp 440.783/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/10/2012,
DJe
05/03/2013).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica